Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-31.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001851-31.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANDRE TORRES FRANCA - CPF: 024.805.041-90 (RECORRIDO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. QUITAÇÃO ANTECIPADA. DESCONTO INDEVIDO APÓS A QUITAÇÃO DOS VALORES. REGULARIDADE FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO
EM ATENÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por em face do Banco Bradesco S/A. Em síntese, o Autor informa que contratou um empréstimo pessoal junto a parte reclamada, sendo as parcelas mensalmente descontadas de seu holerite.

Aduz que a contratação ocorreu no mês de dezembro/2023 sendo a primeira parcela a ser descontada no dia 8/1/2024, entretanto, de forma antecipada, quitou os valores do empréstimo no dia 2/1/2024. Sustenta que mesmo após a quitação dos valores as parcelas continuaram sendo descontadas. Afirma que tentou solucionar os fatos e solicitar o reembolso de forma administrativa, sem êxito. Busca a reparação patrimonial e extrapatrimonial pelos danos experimentados.

3.

Da analise dos autos, verifico que o desconto realizado em 8/1/2024 foi indevido, uma vez o contrato de empréstimo pessoal foi devidamente quitado pelo consumidor, estando em regularidade financeira junto ao banco, conforme comprovado nos autos.

4.

Assim, resta comprovado que quando da data do desconto o valor já havia sido pago, não existindo qualquer mora do consumidor a justificar a cobrança.

5.

Evidencia-se dos autos que o desconto decorreu de falha na prestação de serviço do banco, porquanto deixou de computar o pagamento dos valores quitados, restando cabível a indenização pleiteada pelo consumidor, considerando os danos suportados.

6.

É cediço que o simples desconto indevido não gera, por si só, dano moral conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, no caso dos autos, o consumidor tentou solucionar os fatos de forma administrativa, havendo desídia por parte da instituição financeira.
In casu
, o desconto indevido no valor de R$ 1.043,53 foi realizado em 8/1/2024 e o estorno somente ocorreu após o deferimento da medida liminar, em 29/1/2024, com o ajuizamento da presente ação.

7. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$3.000,00
(três mil reais) que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

12.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

vide súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024